Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725844-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA SILVA DE CASTRO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília S/A e CARTÃO BRB S/A, processo no 0718923-58.2023.8.07.0001, na qual deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada apenas para “determinar aos Réus a suspensão dos descontos consignados em folha da Autora que ultrapassem 30% do limite permitido no DECRETO No 28.195, DE 16 DE AGOSTO DE 2007 (item I supra), enquanto pendente o julgamento definitivo da presente demanda, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento” (ID 160760456 dos autos de origem). À inicial, a agravante afirmou que não houve o recolhimento das custas tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento no 0717594-14.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Em consulta à decisão prolatada pelo e. Desembargador Relator Alfeu Machado, no dia 10/05/2023, nos autos daquele recurso, constata-se que foi concedido o efeito suspensivo ao agravo “tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso” (ID 46530659 dos referidos autos). Todavia, em 10/07/2023, o processo foi julgado e desprovido o pedido da ora agravante. Opostos embargos de declaração, foram julgados em 28/09/2023 e, da mesma forma, desprovidos (ID 48797990 e ID 51883772). Nessa seara, uma vez que quando da interposição do presente agravo (29/06) ainda pendia decisão de mérito sobre a gratuidade de justiça, o que restou superado pelo julgamento da matéria, deverá a agravante providenciar o respectivo o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, consoante preceitua o art. 1.007 do CPC. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator